Tribunal: TJMT
Processo: 1003085-82.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003085-82.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GERCINA NEUZA DE ARAUJO - CPF: 667.063.861-20 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO
DA AUTONOMIA DA VONTADE.
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE
SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. CONDUTA ILÍCITA.
DIREITO À
REPETIÇÃO
EM DOBRO
(ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC).
INDISPONIBILIDADE
DE RECURSOS FINANCEIROS
. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA.

CORREÇ
ÃO MONETÁRIA.ILICITO EXTRACONTRATUAL.
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio
p
acta sunt servanda
), não podendo acrescentar

obrigações de forma unilateral.

Desse modo, a cobrança
sem
embasamento contratual
configura
conduta ilícita.

2.
Tendo sido reconhecido que os descontos foram indevidos, por ausência de previsão contratual, a repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto não se trata de engano justificável.

3.
A indisponibilidade
de recursos financeiros
gera dano moral, visto que pode comprometer o orçamento
familiar

e gerar inadimplência
de outras
obrigações pecuniárias.

A indisponibilidade de
R$1.378
,03
, decorrente de descontos indevidos da conta corrente da parte,
é suficiente para a caracterização do dano moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

A indenização arbitrada em

R$6.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

4.
O termo inicial dos juros de mora
na
indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual).

Sendo o ilícito de natureza extra
contratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

5.
Recurso conhecido e improvido.

6.
Custas processuais e honorários advoc
atícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003085-82.2023.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
GERCINA NEUZA DE ARAUJO

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

GERCINA NEUZA DE ARAUJO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença

proferida
no ID 174815836/PJe2.
concluiu
que: a) a
parte

reclamada

não

demonstrou
que a
parte

reclamante

contratou
o
serviço
; b)
não

tendo

comprovado
a
contratação
e a
consequente

exist
ência
da
dívida
,
evidencia
-se que
os

descontos

efetuados

são

indevidos
.
Julgou

Procedentes

os

pedidos
para a)
declarar

indevidos

os

descontos
; b)
condenar
a
promovida
a
restituir

em
dobro o
montante
de R$2.756,06,
ilegalmente

descontado
da
conta

bancária
d
a
reclamante
; c)
condenar

ao

pagamento
da
quantia
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
fixando
,
desde

já
,
juros
de mora
em
1% (um
por
cento)
ao

mês
,
cuja

incidência

deverá
ser
feita
a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
43
e 54 STJ),
bem

como
a
correção

monetária

pelo
INPC a
partir
da
prolação
da
sentença
.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 174815838/PJe2. Alegou que
: a)
a autora mantém conta bancária
junto ao Banco Bradesco há muitos anos e usufrui efet
ivamente de serviços bancários não incluídos no rol de gratuidade instituído pela regulamentação do Bacen;

b)
tarifas
bancárias são valores que os bancos cobram dos clientes pela manutenção da conta que não se enquadra como gratuita, e/ou pelos serviços e
fetivamente prestados no âmbito da conta corrente;
c)não há cobrança por mera disponibilização de “serviços essenciais” ao consumidor, ou por mera oferta, mas há cobrança porque o correntista se utiliza de sua conta, de maneira voluntária e esclarecida,
usufruindo de serviços onerosos;
d)
ao
realizar o quinto saque dentro daquele mês, o correntista expressa e voluntariamente está contratando um serviço que não é oferecido de forma gratuita pelo Banco Bradesco;
e)
que
não foi comprovada a conduta ilícita
e a má-fé da reclamada e que o valor da condenação arbitrada a
título
de danos morais é desproporcional;
f)
os
juros referentes ao dano moral devem incidir a partir do seu arbitramento. Subsidiariamente, considerando a relação jurídica mantida entre as p
artes (manutenção da conta bancária), requer
a
incidência dos juros a partir da citação. Requereu que seja conhecido e provido o recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial,
ou,
subsidiariamente seja julgado improcedente o ped
ido de restituição em
dobro
, ante a ausência de má-fé na cobrança.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 174815841/PJe2. Informou que: a) os familiares constataram que no mês de janeiro 2019, sem anuência, contratação ou aviso prévio,
o banco
debitou e
m sua conta corrente valor denominado “
cestab.
expressos4”; b) é devid
a
a devolução em dobro e o valor arbitrado a
título
de danos morais é razoável e compatível. Requer o desprovimento do recurso.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

Qualquer

modalidade
de
contrato

deve

respeitar
o
Princípio
da
Autonomia
da
Vontade
,
pois
os

negócios

jurídicos

devem
ser
concebidos

como
o
resultado
da
convergência
de
vontades
livres dos
pactuantes
.

Vale
destacar
que a
liberalidade

contratual

deve

logicamente

respeitar

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
.

Neste
sentido
:

(
...) IV - A
liberalidade
e
a

autonomia
da
vontade

contratual

conferida
as partes,
respeitados

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
,
permite
a
formação
de
negócios

jurídicos

mistos
, com
formas

contratuais

típicas
e
atípicas
,
como
o
ajuste
de "
cláusula

constituti
"
em

escritura
de
dação

em

pagamento
com
previsão
de
retrovenda
,
como

condição

suspensiva
. (STJ
REsp
302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA,
julgado

em
15/09/2009,
DJe
05/10/
2009)

Neste
contexto
,
quanto

ao
valor da
cobrança
, as partes
devem

observar
o que
foi

expressamente

pactuado
,
os

limites

legais
e a
função
social do
contrato
,
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que a
parte

reclamada

não

apresenta
o
contrato

celebrado
com a
parte

reclamante
para
comprovar

a

origem
dos
descontos
, de
maneira
que
não
é
possível

verificar
se a
cobrança
do
serviço

denominado
CESTA B. EXPRESSOS4
possui

efetivo

respaldo

contr
atual
.

Nos
termos
do
artigo
6o,
inciso
VIII do CDC, o
consumidor

tem

direito
à “
facilitação
da
defesa
de
seus

direitos
, inclusive com
a

inversão
do
ônus
da
prova
, a
seu
favor, no
processo
civil,
quando
, a
critério
do
juiz
, for
verossímil

a

alegação

ou

qua
ndo
for
ele

hipossuficiente
,
segundo
as
regras

ordinárias
de
experiências
”.

Diante disso e considerando que a
parte
reclamada possui plenas condições de comprovar o teor do contrato pactuado, tenho como verossímeis as alegações da parte
reclamante.

Al
ém
da
verossimilhança
,
entendo
que
o

consumidor
é
também

hipossuficiente
para
comprovar
o real
teor
do
contrato

firmado
, pois,
na

prática
, é
notório
que
muitas

vezes
a
cópia
do
instrumento

não

lhe
é
fornecida
.

Pela ausência de provas, aplicam-se as regras
de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que efetivamente houve

cobrança sem amparo contratual
, em desrespeito à autonomia da vontade.

Portanto, reconheço que a cobrança
é indevida
e
encontra-se caracterizada a conduta ilícita.

Restituição em dobro dos valores descontados.

Tendo sido reconhecido que os descontos foram indevidos, por ausência de previsão contratual, a repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42
, parágrafo único,
do CDC
, porquanto não se trata de
engano justificável
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

su
bjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequ
ada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

sub
jetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
r
evelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as
pessoas

naturais

quanto
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral,
contudo
,
estas

últimas

possuem

apenas

honra

objetiva
,
eis
que
detentoras
de
reputação
social, mas
não

honra

subjeti
va
,
porquanto

são

desprovidas
de
sentimentos
(
Súmula
227 do STJ).

A

indisponibilidade
de recursos financeiros
,

ou seja,

a impossibilidade do uso de certa quantia
em dinheiro
, gera dano moral, visto que pode
comprometer o orçamento
familiar
e, consequentemente,o sustento
do consumidor
e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionandotanto sentimentos indesejados quantoa depreciação da
sua
imagem
n
a sociedade.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

CARTÃO DE CRÉDITO.
DÉBITOS INDEVIDOS.
DANO MORAL.

CARACTERIZADO.

A
manutenção
da
cobrança

indevida
de
valores
que
representam

significativa

parcela
dos
rendimentos
da
autora
,
afetam

se
u

orçamento
familiar,
causando-lhe

sérios

constrangimentos
e
abalo

psicológico
.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Possibilidade

na
forma simples. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS
Apelação

Cível
No 70039190780, Segunda Câmara Especial
Cível
, Relator: Marco
Antonio

Angelo
,
Julgado

em
31/08/2011)

CONTRATO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PROVA.

DESCONTO.

DANO MORAL.
1. A autora negou ter efetuado empréstimo consignado junto ao réu, e
este
não logrou fazer prova em contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis.
Desde a constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a contratação.
Depositou o valor em juízo.
3. A imposição de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera dano passí
vel de reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não
provido. (
TJ-SP - APL: 10090768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo
Colombi
, Data de Julgamento: 22/02/2017, 14a Câmara de Direito Privado, D
ata de Publicação: 24/02/2017)

Em exame do caso concreto, com base no documento juntado no ID 174815818, pode-se afirmar
que o
desconto indevido em conta corrente, no valor de R$
1.378,03
, sem o correspondente reembolso
,
é suficiente para
reconhecer
a existência de dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de valor significativo.

Portanto,
é dev
i
do o dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capa
cidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Pr
incípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
i
ndenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp

253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Po
rtanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
(
indisponibilidade

financeira
de R$1.378
,03
),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$6.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
ser
vindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
razão
pela qual
deve
ser
mantido
.

Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em
indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhe
cido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,
os
juros de
mora incidem
desde
o evento dano
so
, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se
mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/202
2;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;

AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em
relação ao termo inicial da correção monetária
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No presente caso, considerando que o ilícito de um desconto indevido, não existindo contrato prévio entre as partes, possui natureza
extracontratual
e deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi
arbitrado.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalter
ada
a
sentença

recorrida
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, q
ue fixo em R$900,00 (correspondente à 15%
sobre o valor dacondenação: R$6.000,00), com base no artigo 85, §8o, do CPC, para que não
hajahonorários
em quantia irrisória.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023